Tribunal: TCU
Processo: 016.909/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7920/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.909/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Cristine da Silva Correia (XXX.111.694-XX); Andrea Helena da Silva Correia (XXX.429.024-XX); Elis Regina Carneiro da Silva (XXX.356.617-XX); Gabriel Santos Ribeiro (XXX.524.127-XX); Graziela Dutra da Silva Coelho Santos (XXX.154.387-XX); Leonardo Barros dos Santos (XXX.151.128-XX); Lia Maria Lima Gouveia (XXX.740.247-XX); Maria Ledice Pereira Gouveia (XXX.626.824-XX); Miriam Carneiro Alves Correa (XXX.484.627-XX); Nadia Maria Correia de Oliveira (XXX.924.007-XX); Phelippe Santos Ribeiro (XXX.532.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.